Tribunal: STF
Processo: HC 198846
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Karen Akemi Della Latta, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC nº 648.907/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa cautelarmente preventivamente pela suposta prática crimes previstos nos artigos 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13; c.c. 90 da Lei nº 8.666/93; c.c. 299, caput - por diversas vezes - c.c. 312, caput, c.c. 327, § 1º, do Código Penal. 
    Nesse contexto, sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ressalta a existência de condições favoráveis, em especial a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita (professora de ensino fundamental) e o endereço fixo.
    Afirma que não houve descumprimento das medidas cautelares aplicadas à paciente.
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios, assinalando que possui diagnóstico de contaminação com recomendação médica para tratamento em seu domicílio.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou a conversão em domiciliar.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Fonseca não conheceu do HC nº 648.907/SP.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a recomendação médica alegada pelo impetrante para que a paciente permanecesse em isolamento social, refere-se a Luiz Fernando Utagawa (convivente) e ocorreu em 8/4/2020 (doc. 37, p. 29), ou seja, há quase 1 ano, não sendo, portanto, idônea, para comprovar o estado de saúde atual da paciente.
    Em 4/1/2021, a paciente realizou o teste PCR para verificar a presença de Covid-19 e o resultado foi “não detectável” (doc. 52). 
    O TJSP afirmou que a paciente não demonstrou a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, enfatizando a fundamentação do Juízo de primeira instância, assim transcrita:
    “III Ato contínuo, no que tange ao pedido de revogação da conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão das informações de que a acusada Karen encontra-se infectada pelo novo coronavírus, como bem ressaltado pelo Ministério Público, é necessário ponderar que as informações divulgadas nos meios de comunicação de massa são no sentido que o período geral de quarentena recomendado é de 14 dias e que a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARSCoV é em média de 07 dias após o início dos sintomas. Assim, tendo em vista as orientações supracitadas, emanadas pelas autoridades de saúde, e considerando que a corré declarou que seus sintomas se iniciaram na data de 30 de dezembro de 2020 (fl. 1910), sendo certo que realizou o denominado 'teste rápido' com resultado 'reagente' no dia 06 de janeiro de 2021 (fl. 1908), conclui-se que, neste momento (14 de janeiro de 2021), não se justifica a revogação da prisão cautelar com vistas a evitar a propagação do vírus”(doc. 54 - grifei).
    Assim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Ademais, no tocante à fundamentação do decreto prisional, a autoridade coatora, ao analisar os fundamentos das instâncias ordinárias, concluiu que, “no caso, foi evidenciada a periculosidade da paciente, diante do modus operandi das condutas denunciadas e da necessidade de fazer cessar atividade criminosa organizada, da qual é apontada como um dos líderes”.
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16).
    O TJSP, para manter a prisão preventiva, consignou que a paciente é “apontada e denunciada como comandante ao lado do corréu Luis Fernando Utagawa da organização criminosa responsável pelo desvio de recursos públicos da saúde mediante fraude a licitações, peculatos e falsidade ideológica e lavagem de capitais” (doc. 54).
    Além disso, ressaltou que a paciente quebrou a confiança do juízo ao descumprir as medidas cautelares alternativas à prisão:
    “Ademais, a paciente quebrou a confiança que o Juízo a quo lhe depositou ao descumprir as condições da liberdade provisória concedida em 16.09.2020 (CPP, art. 319, I, II, III, IV e VI cf. fls. 1033/10681 proc. 1000860-71.2020.8.26.0102) mediante a reiteração na prática delitiva, notadamente a lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores, conforme assentou o Ministério Público que em razão de tais fatos novos representou pela nova decretação da prisão preventiva calcada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e insuficiência contemporânea das cautelares alternativas outrora fixadas (fls. 1885/1889 proc. 1000860-71.2020.8.26.0102)” (doc. 54).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/9/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.
    Por fim, cumpre ressaltar que, consoante entendimento da Corte, não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17).
    Tem-se, por fim, “que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva” (HC 130346, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/3/2016).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente